Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736880-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: EDERVAN JOSE RAMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP contra a decisão de ID 63752604, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 64072845), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória; que as custas processuais foram pagas “de forma posterior a distribuição do agravo”, conforme determinação do Tribunal. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação da contradição. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Diante da verificação da ausência de recolhimento do preparo, concedeu-se oportunidade à parte para que (i) comprovasse o recolhimento no ato da interposição do recurso ou (ii) efetuasse o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Contudo, a parte agravante realizou, exclusivamente, o pagamento tardio de modo simples (ID 63708534), infringindo a previsão legal. Dessa forma, conforme consignado na decisão embargada, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora